Tribunal: TJSP
Processo: 1000470-58.2025.8.26.0189
Classe: Agravo Interno Cível / Empreitada
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, reconhecida sua intempestividade – Insurgência da apelante que sustenta existência de "indisponibilidade severa" do SAJ nos dias 23 e 24.04.2025 – Aplicação do Provimento CSM no 2.537/2019 (art. 3o e § 1o) e do Comunicado Conjunto no 311/2025 (Presidência/CGJ), que determinou a suspensão dos

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, reconhecida sua intempestividade – Insurgência da apelante que sustenta existência de "indisponibilidade severa" do SAJ nos dias 23 e 24.04.2025 – Aplicação do Provimento CSM no 2.537/2019 (art. 3o e § 1o) e do Comunicado Conjunto no 311/2025 (Presidência/CGJ), que determinou a suspensão dos prazos processuais em 24.04.2025 e retomada da contagem em 25.04.2025 – Certidão da serventia atestando a tempestividade da apelação – Reforma que se impõe – Agravo interno provido para afastar a intempestividade e determinar o regular processamento da apelação.